Tribunal: TJPA
Processo: 0011338-75.2004.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0011338-75.2004.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: AUGUSTO FABIANO PENA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGOS 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE PENA EM FACE DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 9785/2019 E Nº 9847/2019. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. É incabível a aplicação da
novatio legis in mellius
, com a reclassificação da conduta do agravante para o crime do art.
12
da Lei nº
10.826
/03, sobretudo porque lhe foi imposta condenação pelo delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso I, em razão da supressão do número de série dos artefatos, independentemente do armamento ser de uso permitido ou restrito.

2
. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia cinco do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011338-75.2004.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: AUGUSTO FABIANO PENA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Augusto Fabiano Pena dos Santos
, por intermédio da Defensora Pública Vanessa Santos Azevedo Araújo, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido do agravante de retificação do cálculo da pena.

Objetiva a defesa técnica a retificação do cálculo de sua pena, aduzindo que com a entrada em vigor do Decreto nº 9.785/2019 passou a ser permitido ¿
o uso de arma de fogo semiautomática que não extrapole a energia cinética de 1620 joules, tal como uma pistola de calibre 9mm¿,
não havendo dúvida que a aludida alteração consiste em inquestionável hipótese de
novatio legis in mellius
, demandando a intervenção do Poder Judiciário para a retroatividade da lei penal mais benéfica, nos termos do disposto no inciso I do artigo 66 da Lei de Execução Penal.

Prossegue, em complemento, discorrendo que ¿
em não mais se enquadrando tal conduta no art. 16 da Lei 10.826/03, deixa o crime de ser considerado hediondo, conforme previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei 8.072/90, de modo que não há mais a justificativa para tratamento penal diferenciado e rigoroso, o que foi reconhecido pela decisão ora atacada¿,
merecendo ¿
receber a consequente redução de pena, não amoldando-se mais ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento, mas sim aos arts. 12 ou 14 daquele diploma legal¿.

Por esses motivos, pugna ¿
para que, sejam retificados os cálculos de execução de pena do Agravante, com lançamento de sua pena correta relativa ao processo-crime n.º 0011624-81.2011.8.14.0006, com aplicação da nova disciplina legal adequada ao fato praticado pelo apenado, afastando a condenação pelo artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, alterando a condenação imposta para que se amolde ao disposto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, e, finalmente, com novo cálculo, a projeção de data para concessão de livramento condicional¿,
além de prequestionar a matéria objeto do agravo.

Junta documentos.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercendo o Juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (fl. 131).

Distribuídos a minha relatoria, determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas à retificação de sua pena, em face da
novatio legis in mellius
, ¿
que passou a considerar as armas apreendidas em poder do agravante como de uso permitido¿
.

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011338-75.2004.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: AUGUSTO FABIANO PENA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Como destaquei no relatório, a insurgência recursal cinge-se à impugnação ao cálculo da pena, com vistas a sua retificação, em razão da expedição do Decreto nº 9.785/2019, que reclassificou o uso de alguns tipos de arma de restrito para uso permitido, tratando-se de hipótese de
novatio legis in mellius,
pugnando pela alteração da condenação imposta para que se amolde ao disposto no artigo 12 ou 14 da Lei 10.826/2003, e, consequentemente com o novo cálculo, a projeção de data para concessão de livramento condicional.

Registro, por oportuno, que o apenado Augusto Fabiano Pena dos Santos foi denunciado nos autos do processo nº 0011624-81.2011.8.14.0006, por ter
¿no dia 18 de novembro de 2011, por volta de aproximadamente 06:00 horas, sido preso por policiais civis em virtude de estar na posse de diversas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, marca Taurus, capacidade de 06 (seis) tiros, número de série 1503639, municiado com cinco projéteis de igual calibre;
uma pistola calibre 45, marca Taurus, com três carregadores, com 14 projéteis de igual calibre e de
numeração raspada
; e uma pistola calibre 380, marca Bersa,
numeração raspada
, municiada com sete projetéis de igual calibre
, estando ainda na posse de uma carteira de identidade e uma habilitação em nome de Sandro Luiz Cardoso Barreto, como mostra a documentação juntada ao processo. Conforme apurado, no dia e hora da ação delituosa, a Polícia Civil nesta cidade cumpria diversos mandados de busca e apreensão de meliantes sendo o ora acusado um destes, e após diversas diligências localizado o endereço do denunciado e naquele local encontradas as armas apreendidas, não tendo este porte a autorização para portar tal armamento¿,
sendo condenado, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em relação ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03 e,
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em face do crime do art. 16, parágrafo único, inciso I
do mesmo diploma legal, devendo ser cumprida primeiro a pena de reclusão e após a de detenção, em regime inicial semiaberto.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo à análise das razões do agravo em execução.

De início, cumpre destacar que, consoante o artigo 23
1
do Estatuto do Desarmamento, a classificação legal e técnica, bem como a definição de armas de fogo de uso proibido, restrito e permitido,
é da competência do Chefe do Executivo
, mediante proposta do Comando do Exército,
tratando-se, portanto, de norma penal em branco

heterogênea
, eis que seu preceito secundário é completo, mas seu primário necessita de complementação de outra fonte normativa.

Nesse sentido, os atos do Presidente da República destinados à complementar os preceitos primários previstos na Lei n.º 10.826/03,
podem impactar diretamente na classificação e, consequentemente, na tipificação dos delitos disciplinados por este regramento
.

Assim, com a edição do Decreto nº 9.785/2019, posteriormente revogado pelo Decreto nº 9.847/2019, então vigente, alterou-se os critérios técnicos de classificação das armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, dispondo em seu artigo 2º
2
, inciso II, ¿b¿, que somente serão consideradas armas de uso restrito aquelas que produzem energia cinética superior a 1.200 (um mil e duzentas) libras-pés ou 1.620 (um mil seiscentos e vinte) joules.

Com efeito, a aludida alteração implicou
em verdadeira
novatio legis in mellius
,
vez que o regramento anterior previa que seriam de uso restrito os armamentos que produzissem energia cinética superior a 300 (trezentos) libras-pés ou 407 (quatrocentos e sete) joules, de modo que
diversas armas de fogo, antes consideradas como de uso restrito, passaram a ser consideradas de uso permitido
, o que é mais benéfico, pois
o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, é mais severo do que os artigos 12 e 14, da mesma lei
, que tratam da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, respectivamente,
acarretando, como consequência, em sua retroatividade para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Contudo, a despeito das pistolas calibre .45 e .380 mm terem sido reclassificadas para se enquadrarem como de uso permitido,
a condenação imposta ao agravante foi pelo artigo 16, parágrafo único, inciso I
3
da Lei nº 10.826/2003, ou seja, em razão da supressão do número de série dos armamentos
, como se verifica pela transcrição do seguinte excerto da r. sentença
a quo
, veja-se:
¿DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003
Relativamente à alegação da defesa, acerca da inexistência da materialidade delitiva; impróprio seria acatar a referida tese. Consoante restou comprovado por meio dos laudos periciais, duas das três armas apreendidas eram de uso restrito.
À fl. 69, consta Laudo de uma pistola calibre .380 ACP com numeração raspada, fato que se enquadra no tipo descrito no inciso I, do art. 16 da lei 10.826/2003
. Também foi apreendida uma pistola calibre .45 AUTO, artefato este constante no Decreto 3665/2000, como sendo arma de uso restrito.
Vale destacar, por oportuno, que os delitos ora apreciados, por se tratar de crimes de perigo abstrato, dispensam a ocorrência de resultado naturalístico. O mero fato de expor a coletividade a um dano já é suficiente para configurá-lo.
Com a análise dos elementos probatórios, nota-se evidente que a conduta do acusado se amolda aos núcleos do tipo penal, previstos nos artigos 12 e 16, da lei 10.826/03; quer seja, Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e (...) arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)
À vista do exposto e do mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu AUGUSTO FABIANO PENA DOS SANTOS, filho de Argemiro dos Santos e de Estelina Pena dos Santos; como incurso nas sanções dos artigos 12 e 16, § único, inciso I, da lei 10826 c/c art. 299 do Código de Processo Penal¿.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação da
novatio legis in mellius
, com a reclassificação da conduta do agravante para o crime do art.
12
da Lei nº
10.826
/03,
sobretudo porque a supressão do número de série dos artefatos é punida com mais rigor,
independentemente do armamento ser de uso permitido ou restrito.

No mesmo sentido, cito a tese nº 04, do Superior Tribunal de Justiça sobre o Estatuto do Desarmamento, extraída do sítio eletrônico
(
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/11/07/teses-stj-sobre-o-estatuto-desarmamento-ii-1a-parte/
):
¿
A conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja
de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento¿.

Diante do exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. [...]

2
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)
II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam:
(Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja,
na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

3

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
I -
suprimir ou alterar
marca,
numeração
ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;